Tribunal: STF
Processo: Rcl 85767
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Raphael Prado dos Santos para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal nos autos do Processo n. 0060313-66.2020.8.13.0525 pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre/MG.



    A defesa técnica sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada julgou, indevidamente, o mérito do agravo em recurso extraordinário, quando deveria tê-lo apenas encaminhado ao Supremo Tribunal Federal.



    Narra que o presidente da Turma negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil — CPC, alegando ausência de repercussão geral e também que o recurso se prestava à revisão de decisão baseada em lei local, sem afronta direta à Constituição, citando, de forma genérica, a Súmula 279, sem a devida indicação de tema de repercussão geral ou precedente vinculante que fundamentasse tal negativa, bem como a aplicação do Tema 660.



    Interpôs, então, agravo em recurso extraordinário, pleiteando o regular processamento desse recurso, para que fosse submetido à análise do Supremo Tribunal Federal, após o juízo de retratação. No entanto, de forma manifestamente irregular e ofensiva à competência constitucional da Suprema Corte, a própria Turma Recursal julgou o agravo em recurso extraordinário como se fosse a instância competente para tal, negando-lhe provimento e, assim, impedindo a remessa dos autos ao Supremo Tribunal, como determina o art. 1.042 do CPC.



    Aduz que a Turma Recursal não se limitou ao juízo de retratação, mas usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, exercendo atividade decisória que cabe exclusivamente a esta Suprema Corte.



    Conclui que a atuação da Turma Recursal, portanto, extrapolou o juízo de admissibilidade e impediu a subida do recurso, usurpando competência constitucional e frustrando o devido acesso à jurisdição da Suprema Corte.



    Ao final, requer:



    a) Concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente os efeitos do acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre nos autos nº 0060313-66.2020.8.13.0525;



    [...]



    f) No mérito, a procedência da Reclamação para: i) declarar a nulidade do acórdão que julgou e desproveu o ARE; ii) afirmar a usurpação de competência STF; e, iii) ordenar a remessa do Agravo em Recurso Extraordinário à apreciação desta Corte, restabelecendo o trâmite regular do recurso (doc. 1, p. 4).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SUPOSTO DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESSA SUPREMA CORTE, EM SEDE DE JULGAMENTO DA RCL 80.267/MG. ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO MISTA EXARADA PELA AUTORIDADE RECLAMADA. NÃO ENCAMINHAMENTO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRECEDENTE DESSA SUPREMA CORTE. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO (doc. 18, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, ressalto que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF autoriza o relator a julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal.



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    A reclamação merece procedência.



    O acórdão reclamado, proferido nos autos do Processo n. 0060313-66.2020.8.13.0525 negou provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos das seguinte ementa:



    AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO - REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA - SÚMULA 279/STF - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA- RECURSO DESPROVIDO (doc. 11, p. 46).



    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor da decisão que não conheceu do recurso extraordinário:



    Vistos etc.



    O artigo 1.029, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que o Recurso Extraordinário deve atender, entre outros requisitos, à demonstração de sua admissibilidade. 



    No presente caso, o recurso extraordinário interposto pela parte recorrente busca o reexame da matéria fática, apresentando, inclusive, deficiência na fundamentação quanto à repercussão geral. Isso ocorre porque não há a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas (Tema 339).



    Quanto ao Tema 660, o STF fixou o entendimento de que a questão relativa à ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e aos limites da coisa julgada é de natureza infraconstitucional, o que acarreta a ausência de repercussão geral, conforme o precedente estabelecido no RE n. 584.608, Rei. Ministra Ellen Gracie, DJe 13.03.2009. 



    Assim, torna-se necessário aplicar a Súmula 279, do Supremo Tribunal Federal: "Presume-se ausente a repercussão geral do recurso extraordinário interposto por ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal, bem como daquele apresentado para reexame de matéria tático-probatória". 



    Diante do exposto, e após a análise do tema, conclui-se pelo não conhecimento do recurso extraordinário (f. 351/359), conforme disposto no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil. 



    Após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. 



    Intimem-se (doc. 11, pp. 26-27 — grifei).



    Como se vê, a Turma Recursal de Pouso Alegre/MG confirmou decisão que não conheceu do recurso extraordinário ao aplicar o art. 1.030, V, do CPC, em razão da incidência da Súmula 279/STF.



    Nesse contexto, o juízo reclamado, ao julgar o agravo em recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 1.042 do CPC e lhe negar provimento, usurpou competência do Supremo Tribunal Federal (doc. 11, pp. 46-51).



    Isso porque é aplicável ao caso o disposto no § 1º do art. 1.030 e no § 4º do art. 1.042, ambos do CPC, os quais estabelecem que, da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário proferida com fundamento no inciso V do art. 1.030 do CPC, caberá agravo, que será remetido ao tribunal superior competente no caso de não haver juízo de retratação, in verbis:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    [...]



    V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: 



    a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; 



    b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou



    c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. 



    [...]



    § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. 



    [...]



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. 



    [...]



    § 4º Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente (grifei).



    Aplica-se, também, mutatis mutandis, a Súmula 727/STF, segundo a qual:



    Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.



    Com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO INCOGNOSCÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal é incognoscível quando não interposto em face de decisão de inadmissão do apelo extremo que tenha por fundamento o artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil. 



    2. O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.325.131 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17/12/2021 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. INVIABILIDADE. VIA RECLAMATÓRIA UTILIZADA COMO REVISÃO DO ENTENDIMENTO APLICADO PELO JUÍZO RECLAMADO. INCABÍVEL O USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 65.358 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/3/2024 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. INVIABILIDADE. VIA RECLAMATÓRIA UTILIZADA COMO REVISÃO DO ENTENDIMENTO APLICADO PELO JUÍZO RECLAMADO. INCABÍVEL O USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 65.358 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/3/2024).



    Direito Constitucional e Direito Processual Civil. Agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral. Usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Reclamação procedente. Agravo não provido, com aplicação de multa. 



    1. Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa do § 4º do art. 1.021 do CPC (Rcl 45.289 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30/11/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 



    1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte. 



    2. Agravo regimental provido (Rcl 17.205 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 11/4/2016).



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para cassar a decisão reclamada e determinar à Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre/MG que remeta ao Supremo Tribunal Federal o agravo em recurso extraordinário interposto nos autos do Processo n. 0060313-66.2020.8.13.0525.



    Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator